Tribunal: TJDFT
Processo: 0700993-10.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0700993-10.2022.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL, BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, BAMAQ AUTOMOVEIS LTDA., BAMAQ CAMINHOES LTDA., BAMAQ PREMIUM LTDA, BMQ AUTOMOVEIS LTDA, COMERCIAL DE VEICULOS DELTA LTDA APELADO: BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, BAMAQ AUTOMOVEIS LTDA., BAMAQ CAMINHOES LTDA., BAMAQ PREMIUM LTDA, BMQ AUTOMOVEIS LTDA, COMERCIAL DE VEICULOS DELTA LTDA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante dos efeitos modificativos pretendidos nos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal (id. 74160059), aos embargados-impetrantes para, querendo, manifestarem-se, em cinco dias, art. 1.023, § 2o, do CPC/2015. Publique-se. Brasília - DF, 4 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora